Tribunal: TJSP
Processo: 1017170-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Polícia Militar – Ação ordinária – Candidato(a) considerado(a) inapto(a) na avaliação psicológica – Laudo pericial realizado - Apontamentos desabonadores revelam características pessoais que não parecem ser contrárias ao exercício da profissão - Análise do perfil será reavaliado também na etapa referente ao estágio profissional – Sentença de procedência

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Polícia Militar – Ação ordinária – Candidato(a) considerado(a) inapto(a) na avaliação psicológica – Laudo pericial realizado - Apontamentos desabonadores revelam características pessoais que não parecem ser contrárias ao exercício da profissão - Análise do perfil será reavaliado também na etapa referente ao estágio profissional – Sentença de procedência mantida

Recurso improvido